Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-72.2005.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000223-72.2005.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERJAL SERRARIA JATOBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. NÃO CABIMENTO DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 10910194), na qual não conheci do recurso de apelação intentado pelo ora recorrente, posto que o fizera fora do prazo legal.

Em suas razões (id. 11374074), argui o recorrente a tempestividade do recurso de apelação que interpusera, sob a alegação de que o início do prazo dobrado para interpor o recurso se deu no dia 09/03/2021, com término em estimado em 22/04/2021.

Explica que os prazos ficaram suspensos no período de 04/03/2021 a 25/04/2021 (Portarias nº 1003/2021 – GP, 1161/2021 -

GP, 1224/2021 – GP, 1400/2021 – GP e 1516/2021 – GP), circunstância não considerada da decisão monocrática proferida.

Diante disso, defende a tempestividade do presente recurso protocolado no dia 26/04/2021, requerendo, ao final, o seu provimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno.

Pelo que se observa das razões recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, não conheceu o recurso de apelação que interpusera.

Sustenta a tempestividade do referido recurso, pois nos fundamentos da decisão agravada não foram considerados os períodos de suspensão de prazo referentes ao intervalo que vai de 04/03/2021 a 25/04/2021 (Portarias nº 1003/2021 – GP, 1161/2021 - GP, 1224/2021 – GP, 1400/2021 – GP e 1516/2021 – GP).

Contudo, em que pesem os argumentos aduzidos pelo recorrente, no ato da interposição do recurso de apelação, mesmo sabendo que era ônus seu, não constam informações, e muito menos os documentos necessários, que comprovassem que a interposição do recurso ocorrida no dia 26/05/2021 se deu de forma tempestiva.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, “verbis”:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.

SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6º, E 1.029, § 3º, DO CPC.
PRECEDENTES DO STJ.

1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso.

2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes.

3. "A Corte Especial do STJ, nos autos do AREsp n. 957.821/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2017, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de comprovação posterior da tempestividade de recurso interposto na égide do CPC/2015, haja vista a redação do art. 1.003, § 6º, da referida norma, que exige a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e porque o § 3º do art. 1.029 impõe, para desconsideração de vício formal, que se trate de 'recurso tempestivo'" (AgInt no AREsp n. 2.069.114/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.226.298/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Sendo assim, entendo que devem ser mantidos os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica poderá configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81 ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023